Tribunal: TJDFT
Processo: 0718898-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA. “BOA NOITE CINDERELA”. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. PACIENTE QUE OSTENTA PASSAGENS PELA VIJ. REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
I - Não há que se falar em ilegalidade da ordem de prisão preventiva proferida pelo Juiz após representação da autoridade policial, nos exatos termos do art. 311, do CPP, com a seguinte redação: “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”
II - A contemporaneidade se verifica quando os delitos foram supostamente praticados a poucos meses.
III - A reiteração delitiva, demonstrada por meio da folha de passagens do paciente pela VIJ, por ato infracional análogo a crime de roubo, configura a necessidade de prisão para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva especifica.
IV - Preenchidos todos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, ainda que seja o paciente primário.
V - Ordem denegada.